Tribunal: TJDFT
Processo: 0732651-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE ONCOLÓGICO. OMISSÃO ESTATAL. CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA. PRAZO LEGAL PARA INÍCIO DO TRATAMENTO. IDOSO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por paciente idoso, diagnosticado com neoplasia maligna da próstata com metástase, visando garantir consulta em oncologia clínica no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme prescrição médica. 1.1 Pedido liminar deferido para realização da consulta em até 30 (trinta) dias, com possibilidade de atendimento em unidade privada às expensas do ente federativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo à realização tempestiva de consulta oncológica, diante da omissão estatal e da superação do prazo legal para início do tratamento de neoplasia maligna.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde integra o direito à vida, distingue a dignidade, e é dever do Estado, nos termos do art. 196 da CF, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
4. Lei n. 12.732/2012 estabelece prazo máximo de 60 (sessenta) dias para início do tratamento oncológico, contados do diagnóstico, podendo ser reduzido conforme necessidade terapêutica.
5. O paciente, com diagnóstico firmado em junho de 2025, não realizou consulta até a impetração do mandado de segurança (agosto/2025), configurando violação ao prazo legal.
6. Relatório médico atesta urgência no atendimento, risco de agravamento da doença e possibilidade de óbito. E o Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003) assegura prioridade no atendimento à saúde da pessoa idosa.
7. A omissão estatal é agravada pela condição clínica do paciente, idade avançada, severa dor oncológica, dificuldade para realizar os cuidados pessoais e atividades usuais associado a um quadro de ansiedade/depressão moderado, além do risco de óbito.
IV. DISPOSITIVO
8. Segurança concedida.